Tribunal: TJMT
Processo: 1000650-05.2020.8.11.0048
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000650-05.2020.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUSCINEI FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 962.312.381-72 (EMBARGANTE), ISABEL FERREIRA BARCELO - CPF: 088.435.776-70 (ADVOGADO), RENATO MARTINHAGO - CPF: 875.429.781-87 (EMBARGADO), HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INADIMPLEMENTO DE NOTA PROMISSÓRIA – PRÁTICA DE AGIOTAGEM NÃO PROVADA – INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL INCAPAZ DE PROVAR AGIOTAGEM NO CASO CONCRETO – INOCORRÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL – MÉRITO – ENTREGA DA POSSE DE VEÍCULO AO CREDOR, VISANDO A SATISFAÇÃO DA DÍVIDA – FATO INCONTROVERSO – VALOR NÃO ABATIDO – SITUAÇÃO QUE NÃO IMPLICA EM FALTA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO, OU EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAÇÃO DO VALOR DO BEM – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
– AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.
Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/2015, art. 1.022), de rigor a rejeição os embargos de declaração, que foram interpostos com intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JUSCINEI FERREIRA DOS SANTOS contra o v. acórdão
vinculado ao Id. n.

134803157, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 1000650-05.2020.8.11.0048, interposto pelo embargante contra a r. sentença de improcedência proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que nos autos da ação de
“Embargos à Execução
” (Proc. nº 1000650-05.2020.8.11.0048), ajuizada pelo embargante/apelante contra RENATO MARTINHAGO, para cassar a sentença, e determinar a retomada da marcha processual, para apurar o valor a ser abatido pelo exequente
(cf. Id nº 92186094).

O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão porque deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor.

Afirma que também houve omissão, porque o acórdão concluiu pela desnecessidade e impropriedade das provas requeridas, “
sem sequer adentrar o mérito da conveniência da prova pericial contábil e da prova oral”
que deveriam ser realizadas após a prova pericial, que mostraria a relação entre as notas promissórias, para, então, demonstrar a prática de agiotagem; e também
“sem exigir que o embargado prove que contratou outras operações de empréstimo com o embargado e que as notas promissórias carreadas aos autos não guardam relação de novação entre si”
.

Reinsiste em que o embargado litigou de má-fé, e que
“a dação do veículo referido nos autos, em pagamento de parte do débito, retira ao título a liquidez, certeza e exigibilidade, uma vez que a quantificação desse valor não foi especificada em documento e sequer foi denunciada na inicial da ação de execução”.

Alega que o procedimento de execução não se adequada à liquidação do abatimento de dívida feito por meio de dação de veículo em pagamento.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos para prequestionar a matéria, e sanar os vícios apontados (cf. Id. n. 135842197).

O embargado apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pela rejeição dos embargos (cf. Id. n. 137028157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Eis os fundamentos adotados no acórdão:

“A preliminar de cerceamento de defesa será apreciada junto ao mérito do recurso, porque ambas as abordagens estão intimamente ligadas no presente caso.

Na inicial dos embargos à execução, o embargante requereu a realização de perícia, pretendendo mostrar que o exequente foi quem preencheu, tanto a nota promissória objeto da presente ação, quanto outra nota promissória emitida anteriormente, no valor de R$ 76.597,50, e que isso significa que a segunda foi emitida para renegociar o débito da primeira, e que o aumento do valor entre as notas é tão grande que não restam dúvidas quanto à pratica de agiotagem.

Na impugnação vinculada ao Id. n. 107783990, o exequente nega que a nota promissória discutida na ação de execução tenha sido emitida para renegociar a nota promissória anterior, e enfatiza que sequer é pertinente discutir o outro título de crédito na presente ação, que tem como objeto apenas a nota promissória emitida em 27.02.2019, no valor de R$ 85.680,00.

Na sentença, o magistrado dispensou a produção de provas requerida pelo embargante, por entender que
“a produção de outras provas, além das consignadas nos autos, são irrelevantes para o deslinde da questão”.

Como se vê, o apelante pretendia, por meio da produção de prova pericial, mostrar que a nota promissória que lastreia a ação de execução foi preenchida pela mesma pessoa que preencheu outra nota promissória, alheia ao presente processo.

Porém, a verdade é que, ainda que restasse provado que ambas as notas promissórias mencionadas pelo apelante foram preenchidas pelo exequente, não seria possível concluir, somente com base nisso, que houve renegociação da dívida anterior, tampouco que a dívida é fruto de agiotagem.

No mérito, são três as teses do apelante: prática de agiotagem que enseja a nulidade do título; ausência de liquidez, certeza e exigibilidade, em razão do não abatimento do valor referente ao veículo dado como garantia; e má-fé processual, também em razão do não abatimento do valor do veículo.

No que diz respeito à primeira tese, como o próprio apelante diz que a alegada agiotagem seria provada por meio da perícia, mas essa, como já dito, não comprovaria agiotagem nenhuma, não há falar em nulidade do título executivo.

Quanto ao veículo dado em garantia pelo executado, eis a versão dos fatos apresentada pelo exequente na impugnação vinculada ao Id. n. 107783990:

“(...)

Ademais, o veículo deixado em garantia pelo Executado HB20S é financiado e possuía várias parcelas em atraso e que segundo a mulher do Executado ele iria resgatar o carro com o pagamento da dívida:

(...)

Ao contrário do alegado, o Executado foi até benevolente por ajudá-lo e à sua esposa, por querer assumir as parcelas em atraso para não causar maiores transtornos a família do executado e perder o bem.

(...)”

Como se vê, o exequente admite que um veículo seminovo lhe foi entregue, e também diz que o bem foi dado como garantia, e que a esposa do executado afirmou que o veículo seria resgatado com o pagamento da dívida.

No caso, o tal veículo não foi mencionado pelo exequente na inicial da ação de execução, cuja cópia consta do Id. n. 107783980, e, na defesa apresentada nos presentes embargos, o exequente/embargado não esclarece se pretende devolver o veículo ao executada, mas diz que “
foi até benevolente por ajudá-lo e à sua esposa, por querer assumir as parcelas em atraso para não causar maiores transtornos a família do executado e perder o bem”
, o que sugere que o exequente realmente “ficou” com o veículo, ou seja, houve dação em pagamento, prevista no art. 356 do Código Civil, pois o credor consentiu em receber prestação diversa da que lhe era devida, de modo que é inconcebível o prosseguimento da execução sem abatimento dos valores, porque isso configuraria enriquecimento ilícito do exequente.

Isso, porém, não implica em ausência de liquidez, exigibilidade, ou certeza do título, como afirma o apelante, e nem mesmo em condenação do apelado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, já que não se verifica especificamente nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC.

O caso narrado pelas partes é de excesso de execução, já que ao menos parte do valor perseguido na ação de execução foi pago pela parte executada, por meio da dação em pagamento, porém, como não é possível, com base nos elementos dos autos, apontar o exato valor a ser abatido, a dilação probatória é essencial para a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva, que é a finalidade do processo.

Portanto, dou parcial provimento ao apelo, para cassar a sentença, e determinar a retomada da marcha processual, para apurar o valor a ser abatido pelo exequente.

(...)”.

Como se vê, o acórdão cassou a sentença, mas não extinguiu o processo, então não há cogitar, por enquanto, a fixação de honorários sucumbenciais, daí porque não há falar em omissão.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, o acórdão também abordou matéria, tendo concluído que as provas requeridas pelo embargante são imprestáveis, pois, ainda que restasse provado que ambas as notas promissórias mencionadas pelo embargante foram preenchidas pelo exequente, não seria possível concluir, somente com base nisso, que houve renegociação da dívida anterior, tampouco que a dívida é fruto de agiotagem.

Ademais, é inadmissível falar em cerceamento de defesa por indeferimento de provas relacionadas a título de crédito estranho ao processo de execução, em especial quando o devedor diz vagamente que a prova testemunhal somada à prova pericial mostraria a relação entre os títulos, sem dizer quem é essa testemunha tão relevante, e como é que ela conseguiria expor a alegada prática de agiotagem.

Quanto ao pedido de condenação do exequente às penas da litigância de má fé, e quanto à alegação de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, o acórdão apenas adotou abordagem diversa da pretendida pelo embargante, de modo que também não há falar em omissão.

Em todo caso, s
e o embargante não concorda com o conceito jurídico empregado e/ou com a interpretação adotada no acórdão embargado, e deseja rediscutir o seu posicionamento, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC.

Assim, diante da manifesta inexistência de vícios ou fundamento a justificar a interposição recursal, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022